Tribunal: TJSP
Processo: 2136495-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – TAXA JUDICIÁRIA – PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO – Decisão que entendeu corretos os cálculos da Serventia, atribuindo ser devido, a título de taxa judiciária, o percentual de 2% sobre o débito (1% de distribuição e 1% pela satisfação) – Parte executada que deu causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – TAXA JUDICIÁRIA – PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO – Decisão que entendeu corretos os cálculos da Serventia, atribuindo ser devido, a título de taxa judiciária, o percentual de 2% sobre o débito (1% de distribuição e 1% pela satisfação) – Parte executada que deu causa ao ajuizamento do feito executivo fiscal – Débito tributário que somente foi pago posteriormente – Observância do princípio da causalidade – Efetiva prestação de serviços públicos de natureza forense – A taxas judiciária, inicial e final, deve ser suportada exclusivamente pela executada, que não goza de isenção, tampouco pode se aproveitar da isenção conferida à Fazenda Pública - Precedente deste E. Tribunal – Decisão mantida.
Recurso não provido.